Tribunal: TJBA
Processo: 0571946-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571946-98.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAILDA MARIA BARBOSA DA SILVA Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em face de Bradesco Auto RE Seguros S.A. A improcedência foi fundamentada no não comparecimento da autora à perícia médica designada, considerada essencial para o deslinde da controvérsia relativa à complementação da indenização securitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação expedida à autora para comparecimento à perícia médica, à luz da exigência de intimação pessoal para atos personalíssimos, como é o caso do exame pericial em demanda de seguro por invalidez. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada estabelece que a intimação para realização de perícia médica em processos que envolvem a comprovação de invalidez deve ser pessoal, por se tratar de ato que exige a presença física e intransferível da parte. A intimação do advogado, por si só, não supre essa necessidade. A tentativa de intimação pessoal da autora, por meio de carta com Aviso de Recebimento, retornou com a anotação "Não Procurado". Tal circunstância não configura a presunção de validade da comunicação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, que se aplica aos casos de mudança de endereço não comunicada ao juízo. Caberia ao juízo a quo, diante da frustração da diligência postal, determinar a renovação do ato por outros meios, como por Oficial de Justiça. A ausência de intimação pessoal válida para perícia médica, prova indispensável para a aferição do grau da lesão e do direito à complementação pleiteada, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por vício processual insanável, em afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A intimação para perícia médica em ação que discute invalidez para fins de seguro DPVAT deve ser realizada pessoalmente ao autor, por se tratar de ato personalíssimo. A intimação por carta com Aviso de Recebimento devolvida com a anotação "Não Procurado" é inválida e não faz presumir a ciência da parte. A ausência de intimação pessoal válida para a perícia médica impõe a anulação da sentença por cerceamento de defesa, quando o julgamento de improcedência se funda na falta de prova pericial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0571946-98.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante JAILDA MARIA BARBOSA DA SILVA e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora